Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708983-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO TESTA SILVA AGRAVADO: RESIDENCIAL PALMERAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ANTONIO TESTA SILVA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0702607-37.2018.8.07.0003, ajuizado por RESIDENCIAL PALMERAS, pela qual aplicou a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00) até o devido cumprimento da determinação de exibição de documentos pelo agravante. Em breve síntese, informa que a decisão agravada impôs-lhe multa para cumprimento de obrigação inexigível, haja vista que, no período de abril a outubro de 2015, o Condomínio agravado sequer existia formalmente, não possuía CNPJ, não tinha conta bancária nem contratos celebrados em seu nome, de forma que não possui todos os documentos requisitados. Diz que juntou aos autos todos os documentos que detinha relativamente ao período indicado e que a manutenção da decisão agravada lhe causará grave prejuízo, diante do valor excessivo da multa arbitrada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja anulada a aplicação da multa diária, afastando-se a obrigação que lhe fora imputada de apresentação de documentos que não estão em seu poder. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso em apreço, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do efeito suspensivo ao recurso até que seja analisada pelo Colegiado a questão acerca da exigibilidade da obrigação de fazer imposta em desfavor do agravante e se os documentos por ele apresentados em juízo seriam suficientes ao cumprimento da obrigação, não havendo como se afastar, de plano, a probabilidade do direito alegado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator